Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (DISREGARD DOCTRINE). TEORIA MAIOR. MERAS NOTÍCIA DE JORNAL. SUPOSTOS GOLPES. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO.
1. A doutrina apresenta as hipóteses práticas que podem levar à aplicação da desconsideração da pessoa jurídica, as quais são enquadráveis em sua generalidade: a) no abuso de direito; b) abuso específico da personalidade; c) no desvio da finalidade da empresa; c) infração à lei ou do contrato social que vise a prejudicar as relações constituídas e amparadas pela boa-fé; d) e a confusão patrimonial, especialmente na sociedade unipessoal.
2. O legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação.
3. Não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios.
4. Na hipótese específica dos autos, o agravante apresenta uma notícia de jornal, datada de 2016, veiculando supostos golpes oriundos da empresa, tendo esta sido alvo de operação pela Polícia Civil do DF, nomeada Operação Acrônimo, por supostos golpes em veículos de comunicação, mediante a subcontratação de agências e não repasse dos valores.
5. Não foi demonstrada qualquer ação judicial a respeito do fato tampouco condenação por decisão judicial. Portanto, as alegações do agravante não permitem, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa agravada.
6. Apesar de instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao final não restou demonstrado os preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.